Tribunal: TJBA
Processo: 8001661-39.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001661-39.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA DE MATTOS SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata classificada na 400ª colocação no concurso público do Município de Dias D’Ávila (Edital n. 001/2015), que previa 40 vagas imediatas para o cargo de Professora de Séries Iniciais da rede municipal. A autora sustenta que houve preterição ilegal em razão de contratações temporárias posteriores realizadas pelo Município para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, e requer a sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as contratações temporárias realizadas pelo Município durante a validade do concurso configuram preterição arbitrária e imotivada, a justificar a conversão da mera expectativa de direito da candidata aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante a validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal.

4. O direito subjetivo à nomeação em concurso público apenas se configura quando: (i) o candidato é aprovado dentro do número de vagas do edital; (ii) há preterição da ordem de classificação; ou (iii) fica demonstrada a necessidade da vaga e a existência de contratação precária arbitrária e imotivada que alcance a posição do candidato.

5. A apelante, classificada na 400ª colocação, não comprovou que as contratações temporárias, mesmo se consideradas irregulares, seriam suficientes para alcançar sua posição na lista de aprovados. A soma de vagas originais (40) e contratações temporárias alegadas (131) não atinge sua colocação.

6. A contratação temporária possui amparo constitucional (art. 37, IX, CF/88), especialmente para suprir ausências transitórias, não sendo comprovado nos autos que essas contratações tenham se destinado a cargos efetivos vagos criados por lei.

7. A autora não produziu prova robusta que demonstrasse preterição arbitrária e imotivada apta a afastar a discricionariedade da Administração, tampouco a necessidade permanente de provimento do cargo que justificasse a sua nomeação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001661-39.2017.8.05.0074
, em que figuram como apelante
ROSEMARY FERNANDES SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.